Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702622-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR RECORRIDO: LS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ALINHAMENTO COM O TÍTULO JUDICIAL. I. Constituído o título judicial e superada a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, na impugnação ao cumprimento de sentença, discussão a respeito da idoneidade da prova escrita em que se fundou o ajuizamento da ação monitória. II. A impugnação é um incidente do módulo de cumprimento de sentença e por isso não permite que o executado deduza matérias que estão superadas pelo encerramento do módulo cognitivo, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. III. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença está em consonância com os efeitos da coisa julgada, presente o disposto nos artigos 502, 503, 506 e 507 do Código de Processo Civil. IV. À falta de demonstração de que “o exequente pleiteia quantia superior à do título”, não há que se cogitar de excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 169 do Código Civil e 525, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de nulidade do acordo, ao argumento de que as notas fiscais que o originaram teriam sido juntadas sem assinatura. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Na petição de ID 40413478, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA, OAB/DF 61.261, LARISSA SANTOS TAVARES DA CÂMARA, OAB/DF 58.169, LAÍSLA CAROLINA MENDES MOREIRA, OAB/DF 68.552, LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES, OAB/DF 33.804, RAÍSSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA, OAB/DF 57.753, e ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 169 do Código Civil e 525, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Está preclusa qualquer questão atinente à admissibilidade da ação monitória. O cumprimento de sentença tem por objeto acordo homologado judicialmente (ID 78935023 dos autos de origem) e por isso é irrelevante e descabida qualquer discussão a respeito da idoneidade da prova escrita em que se fundou o ajuizamento da ação monitória, matéria própria de embargos monitórios, a teor do que dispõe o artigo 702, caput e § 1o, do Código de Processo Civil (ID 38539557 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e o julgado colacionado. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação” (AgInt no AREsp n. 2.049.092/GO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 5/10/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). No tocante ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, formulado no ID 40413478, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024